Tribunal: STF
Processo: RE 1444969
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elói Francisco Pedroso Guimarães formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Carta da República, recurso extraordinário (eDoc 26) contra acórdão (eDoc 18) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FUNDO DE PREVIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICÍPAL DE PORTO ALEGRE. LEI MUNICIPAL Nº 4.012/75. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PEDIDO DE APOSENTADORIA. VEREADOR DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. INVIABILIDADE DO ACÚMULO DE APOSENTADORIAS, NO CASO. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE 626.489/SE, REL. MIN. ROBERTO BARROSO. DJE 23.9.2014, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE O DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PODE SER EXERCIDO A QUALQUER TEMPO, SEM QUE SE ATRIBUA QUALQUER CONSEQUÊNCIA NEGATIVA À INÉRCIA DO BENEFICIÁRIO, RECONHECENDO QUE INEXISTE PRAZO DECADENCIAL PARA A CONCESSÃO INICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.NÃO HÁ FALAR EM PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. 



    2. A PARTE AUTORA NÃO PODE RECEBER A PREVISTA PELA LEI MUNICIPAL N. 4.012/75 (EXERCÍCIO DE VEREANÇA EM PORTO ALEGRE), POIS JÁ ESTÁ APOSENTADO, DESDE 1994, PELO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, EM FACE DE EXERCÍCIO DO CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO. EM RESUMO, NÃO É POSSÍVEL ACUMULAR DUAS APOSENTADORIAS A SEREM PAGAS PELO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. 



    RECURSO DESPROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que esse julgamento, ao ter declarado a impossibilidade de acumulação de aposentadoria pelo exercício de cargo de vereador com inativação decorrente do cargo de procurador municipal, ambas com requisitos para obtenção cumpridos antes da vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, viola preceitos constitucionais.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo provimento de recurso excepcional, consoante se observa do resumo da manifestação (eDoc 51):



    Recurso extraordinário. Pretensão de recebimento de aposentadoria decorrente do exercício da vereança no Município de Porto Alegre/RS. Alegado preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei Municipal 4.012/75 para concessão do benefício em 31 de outubro de 1989. Ex- vereador também aposentado no cargo de Procurador Municipal. Ação ordinária julgada improcedente em primeira instância com fundamento na prescrição da pretensão do autor. Apelação. Recurso improvido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por fundamento diverso (impossibilidade de cumulação de aposentadorias a cargo do Município de Porto Alegre em favor do mesmo beneficiário). Recurso Extraordinário. Alegação de violação a direito adquirido (art. 5º, inciso XXXVI da CF/88). Parecer pelo provimento do recurso para tão somente afastar o fundamento de impossibilidade de cumulação de aposentadorias.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que a jurisprudência do Supremo é no sentido da possibilidade de acúmulo de proventos pelo servidor público cujos requisitos para concessão dos benefícios foram preenchidos antes da vigência da EC n. 20/1998, conforme atesta o que restou decidido no RE 635.011 AgR-segundo, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 957.395 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; e no MS 32.833 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, do qual transcrevo a ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS ANTES DA EC Nº 20/1998. POSSIBILIDADE. 1. A atual jurisprudência do STF tem reconhecido que a redação original da Constituição não vedava a acumulação de proventos, o que somente veio a ocorrer a partir da EC nº 20/1998. 2. No caso concreto, o impetrante já havia adquirido o direito à segunda aposentadoria antes de 16.12.1998, embora o respectivo ato de concessão somente tenha sido publicado posteriormente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Assim, no caso, o acordão recorrido, por ter impossibilitado a acumulação, pela parte recorrente, de proventos cujos requisitos para obtenção foram cumpridos em período anterior à EC n. 20/1998, diverge da orientação jurisprudencial da Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar, na espécie, a impossibilidade de cumulação das aposentadorias.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente